Tribunal: TJMT
Processo: 1003631-59.2022.8.11.0008
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003631-59.2022.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (EMBARGANTE), NILTON LUIZ DE LIMA - CPF: 695.520.969-87 (EMBARGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILTON LUIZ DE LIMA - CPF: 695.520.969-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO MANOEL LUIZ DE LIMA (EMBARGADO), FAZENDA NACIONAL - UNIAO (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE MANOEL LUIZ DE LIMA registrado(a) civilmente como MANOEL LUIZ DE LIMA - CPF: 117.134.109-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº 1
003631-59.2022.8.11.0008 – Barra do Bugres.

Embargantes:
Procuradoria da Fazenda Nacional do Estado de Mato Grosso e

Espólio de Manoel Luiz de Lima

Embargados:
os mesmos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, deve os embargos ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1
003631-59.2022.8.11.0008 – Barra do Bugres.

Embargantes:
Procuradoria da Fazenda Nacional do Estado de Mato Grosso e

Espólio de Manoel Luiz de Lima

Embargados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos sucessivamente pela

Procuradoria da Fazenda Nacional do Estado de Mato Grosso e

Espólio de Manoel Luiz de Lima em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Nacional que objetiva a reforma a sentença que homologou a partilha.

Nas razões recursais, a Fazenda Nacional aponta a existência de omissão na decisão colegiada quanto à necessidade de quitação dos débitos tributários para homologação da partilha. Por sua vez, o Espolio, aponta omissão quanto à condenação em honorários de sucumbência.

Forte em tais argumentos, pugnam sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1003631-59.2022.8.11.0008 – Barra do Bugres.

Embargantes:
Procuradoria da Fazenda Nacional do Estado de Mato Grosso e

Espólio de Manoel Luiz de Lima

Embargados:
os mesmos.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

Com efeito, não há qualquer omissão em relação aos honorários de sucumbência, vez que não há que se falar em arbitramento de honorários recursais, pois

apenas devidos no caso de sucumbência na origem da parte apelante, o que não é o caso, já que a apelante, ora embargada,

apenas ingressou nos autos em sede recursal, como terceira interessada, não sendo sucumbente em primeira instancia.

Demais disso, apenas cabível a verba honoraria recursal se fixada na sentença, o que não ocorreu na hipótese, por se tratar de sentença homologatória de partilha em inventario, sem fixação de encargo sucumbencial.

Em relação à omissão apontada pela Fazenda Nacional, o voto condutor do v. acórdão foi expressão ao consignar a inexistência de débitos pendentes, vez que, o Espolio colacionou Certidão Negativa de Débitos Federais o imóvel rural, com validade ate 10.11.24, que corroboram inexistir qualquer divida em relação a pessoa do falecido.

Assinalou ainda, que ainda que se tratasse de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, não impediria a homologação da partilha, já que a apresentação regular e atualizada da Certidão corrobora a regularidade fiscal.

Desta feita, ao que se observa a embargante objetiva a reforma da decisão colegiada, cuja finalidade não se presta os embargos de declaração.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Posto isso, conheço dos embargos e lhes
REJEITO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024